Tribunal: STF
Processo: Rcl 60920
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



1. Othon Luiz Machado Maranhao afirma que o Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Polícia Federal Em Caxias/MA, no Inquérito Policial n. 2021.0034976, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    O ministro Roberto Barroso, no exercício da Vice-Presidência do Supremo, durante o recesso forense, deferiu o pedido de medida liminar em decisão assim ementada:



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem garantido o acesso da defesa do acusado ao inteiro teor dos autos da investigação ou do processo que digam respeito ao seu direito de defesa, ressalvadas apenas as diligências sigilosas em curso (Súmula Vinculante 14). 



    2. No caso que ora se trata, tendo em vista a incerteza de acesso, pela defesa, às provas que fundamentaram a acusação, e diante da iminência da oitiva do reclamante, designada para o dia 19.07.2023, às 14h30, nos autos do inquérito policial 2021.0034976, faz-se prudente a suspensão do ato até a solução do mérito desta reclamação pelo Relator originário. 



    3. Liminar parcialmente deferida.



    O ministro Roberto Barroso deferiu, ainda, pedido de extensão dos efeitos da decisão ao corréu Gilson Goncalves de Miranda (eDoc 14).



    Ao prestar informações (eDoc 22), a autoridade reclamada ressaltou o que se segue:



    (...) verifica-se que o despacho de deferimento de acesso aos autos (datado de 11/07/2023) em relação ao investigado OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO, foi anterior à data da petição (12/07/2023) relativa à Reclamação por descumprimento da Súmula Vinculante nº 14. 



    No mesmo sentido, verifica-se que o pedido de extensão quanto aos efeitos da decisão de suspensão da oitiva do investigado GILSON GONÇALVES DE MIRANDA, apresenta-se datado de 14/07/2023, sendo apresentado, na mesma data de 14/07/2023, pelo representante do investigado, solicitação de vistas dos autos através de correio eletrônico enviado a esta Delegacia de Polícia Federal. 



    Assim sendo, evidencia-se a patente inviabilidade do instrumento processual em relação a ambos os investigados OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO e GILSON GONÇALVES DE MIRANDA, considerando-se que se denota que o instrumento processual da RCL foi utilizado quando nem mesmo havia a negativa acerca de acesso aos autos do Inquérito Policial (...)



    Ademais, o pedido de acesso aos autos foi deferido em 11/07, antes do ajuizamento desta reclamação (eDoc 22, fls 14/15).



    É o Relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Considerando que as informações prestadas pela autoridade reclamada noticiam o deferimento de acesso aos autos em momento anterior ao ajuizamento desta reclamação, reputo inexistente o alegado desrespeito ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo.



    Como se sabe, as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux).



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação  (art. 21, §1º, do Regimento Interno) e torno sem efeito a liminar (eDoc 5) e a extensão (eDoc 14) anteriormente deferidas.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente